Tribunal: CARF
Processo: 13502.900725/2011-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CHARLES MAYER DE CASTRO SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13502.900725/2011-51
Recurso
Voluntário
Resolução no
3201-002.542 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
28 de janeiro de 2020
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
CIBRAFÉRTIL COMPANHIA BRASILEIRA DE FERTILIZANTES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência, a fim de que a autoridade preparadora reproduza, nos presentes autos,
a diligência requerida no processo de no 13502.900721/2011-73.
(assinado digitalmente)
Charles Mayer de Castro Souza - Presidente e Relator.
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Charles Mayer de Castro
Souza (Presidente), Paulo Roberto Duarte Moreira, Leonardo Vinicius Toledo de Andrade,
Leonardo Correia Lima Macedo, Pedro Rinaldi de Oliveira Lima, Hélcio Lafetá Reis, Maria
Eduarda Alencar Câmara Simões (suplente convocada) e Laercio Cruz Uliana Junior.

Relatório
Trata o presente processo de pedido de ressarcimento de créditos da Cofins com
origem no 1o trimestre de 2008.
Por bem retratar os fatos constatados nos autos, passamos a transcrever o
Relatório da decisão de primeira instância administrativa:
Trata-se de Manifestação de Inconformidade contra Despacho Decisório
eletrônico proferido pela Delegacia da Receita Federal do Brasil em
Camaçari - DRF/CCI que reconheceu parte do crédito pleiteado e
homologou parcialmente a compensação declarada pela contribuinte,
cujas conclusões encontram-se no Parecer DRF/CCI/SAORT no
038/2011 (fls. 546/576).
O direito creditório em discussão se origina de pedido de ressarcimento
de crédito da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social –
Cofins apurado no regime não-cumulativo relativo ao 1o trimestre de
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 13502.900725/2011-51
Fl. 950
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 3201-002.542 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.900725/2011-51

2008, no valor de R$311.604,92, utilizado pela interessada na
compensação de débitos.
A autoridade fiscal, após análise da farta documentação apresentada
pela contribuinte, deferiu o direito creditório no valor de R$245.212,55 e
homologou parcialmente a compensação declarada.
Cientificada
do
Despacho
Decisório,
a
interessada
apresenta
Manifestação de Inconformidade, sendo esses os pontos de sua
irresignação, em síntese:
1. Com o fito de ter seu pleito de ressarcimento analisado pela Receita
Federal, impetrou Mandado de Segurança registrado sob o no 16156-
09.2011.4.01.3300, cuja liminar proferida em 26/04/2011 lhe foi
favorável, sendo surpreendida com o deferimento parcial do pedido por
parte da DRF/Camaçari;
2. De acordo com o entendimento do Fisco, a manifestante não poderia
se apropriar de créditos nas aquisições e aluguéis de alguns bens e de
alguns materiais utilizados como insumos, principalmente no que se
refere à soda cáustica;
3. Após relacionar os centros de custo cadastrados no departamento
industrial, responsável pela produção de fertilizantes, afirma ter direito
aos créditos do PIS e da Cofins sobre pagamentos realizados em face de
serviços utilizados e aquisição de peças de reposição e manutenção,
independentemente do centro de custo em que estejam contabilizados,
tendo em vista que todos eles apresentam estrita relação com o seu
processo produtivo;
4. Para apurar as glosas dos créditos do PIS e da Cofins, o auditor
tomou por base a segregação contábil por centros de custo, o que não
encontra respaldo na legislação, pois exige-se a análise da relação
intrínseca do serviço com a atividade fim da empresa, e a conseqüente
caracterização do serviço como insumo;
5. Em face da complexidade e da especialidade do seu processo
produtivo, não raras são as vezes em que há contratação de um
prestador para a realização de serviços em mais de uma etapa do
processo, e, nessas hipóteses, em que não há forma de individualização
dos boletins de medição, há a utilização do centro de custo
“manutenção” (4011608);
6. Como ilustração, descrevem-se os serviços relativos a algumas notas
fiscais cuja apropriação de crédito foi glosada pelo auditor, restando
evidenciada a coerência da contabilização do dispêndio com os serviços
apontados no centro de custo 401608 – manutenção;
7. Cita Soluções de Consulta e de Divergência publicadas pela RFB, bem
como julgado do CARF, que confirmam a possibilidade de apropriação
de créditos do PIS e da Cofins relativos a gastos com serviços de
manutenção em máquinas e equipamentos aplicados no processo
produtivo;
Fl. 951
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 3201-002.542 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.900725/2011-51

8. A segregação contábil por centros de custo também fundamentou a
glosa dos valores informados no DACON como “outras operações com
direito a crédito”, que se referem, conforme mencionado pelo próprio
parecer que lastreou o Despacho Decisório, a peças de reposição e
manutenção;
9. Conclui-se que, pela sua natureza, as peças foram consideradas como
passíveis de apropriação dos créditos das referidas contribuições, e não
se percebe questionamento sobre a existência de notas fiscais a sustentar
a contabilização dos valores correspondentes;
10. O auditor optou por reconhecer o direito da interessada à
apropriação de crédito sobre as peças, e outra não poderia ser sua
atitude, tendo em vista a evidente essencialidade das peças de reposição
e manutenção cujas despesas originaram o crédito, tendo fundamentado
a glosa apenas no frágil argumento de segregação dos valores por
centro de custo, o que não encontra respaldo na lei, pois exige-se que o
custo seja analisado de modo individualizado, permitindo-se o
julgamento de sua participação direta, ou não, no processo produtivo da
empresa;
11. Quanto à locação de máquinas e equipamentos, o auditor glosou os
créditos por entender que, devido à incidência do ISS em determinadas
notas fiscais, não estaria caracterizado o negócio jurídico de locação,
mas sim a prestação de serviço, não ensejando direito ao crédito;
12. Ao contrário do que crê o auditor, as notas fiscais decorrem
efetivamente de contratos firmados cujo objeto é a locação de máquinas
e equipamentos, nos quais houve a cessão de mão de obra especializada
para operá-los, fato este que ensejou a incidência do ISS;
13. Da simples análise dos contratos firmados e das notas fiscais
emitidas, constata-se que, mesmo nos casos em que há disponibilização
pelo locador da mão de obra necessária, a interessada adquire
temporariamente a posse direta do equipamento, tendo total gestão sobre
ele e inclusive responsabilizando-se pelo resultado de sua utilização;
14. O operador do equipamento deve seguir as ordens da interessada,
que define unilateralmente quando e como utilizá-lo, e, desta sorte, a sua
existência não desnatura o contrato como sendo de locação, consoante já
decidiu o STF em análise acerca da incidência do ISS;
15. Se por equívoco das locadoras houve destaque e recolhimento do ISS
sobre a totalidade dos valores contidos nos documentos fiscais, o fato em
nada altera a natureza jurídica da operação, muito menos o seu direito
ao creditamento do PIS e da Cofins;
16. Não há motivos para a vedação à apropriação de tais créditos, pois
atendeu aos dois requisitos previstos no inciso IV do art. 3o das Leis no
10.637, de 2002, e no 10.833, de 2003, quais sejam, que o imóvel,
máquina ou equipamento locado seja utilizado na atividade da empresa e
que a contraprestação pelo aluguel seja pago a pessoa jurídica;
17. Grande parte dos contratos de locação firmados refere-se a
equipamentos que realizam o transporte entre as unidades produtivas da
Fl. 952
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 3201-002.542 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.900725/2011-51

interessada, dentro do mesmo estabelecimento fabril, na forma de
transporte de matéria prima dos centros de custo para o processo de
acidulação, para transformação em fertilizante em pó, e transporte de
fertilizante em pó para o processo de granulação, no qual ocorrerá a
transformação em fertilizante em grão;
18. Da breve análise do processo produtivo da empresa, verifica-se que
as máquinas e equipamentos, bem como os serviços específicos de mão
de obra utilizados, são imprescindíveis para a continuidade do seu
processo produtivo, enquadrando-se no conceito de insumo adotado pela
RFB;
19. Ao analisar a apropriação de crédito sobre dispêndios com
armazenagem e fretes, o auditor glosou valores relativos exclusivamente
a serviços aduaneiros incorridos pela importação de rocha fosfática,
matéria prima indispensável ao processo produtivo da empresa,
considerando-os incompatíveis com o inciso IX do artigo 3o da Lei no
10.833, de 2003;
20. Porém, equivoca-se o auditor, pois a interessada toma os serviços
atrelados ao desembaraço aduaneiro, essenciais e inerentes a qualquer
procedimento de despacho aduaneiro, contabilizando-os como custo
incorrido;
21. O auditor desconsiderou, também, a metodologia prevista em lei
para tributação das operações de importação pelo PIS e pela Cofins,
cuja base de cálculo é o valor aduaneiro, assim, entendido
necessariamente como todos os gastos incorridos até o completo
desembaraço do item importado, razão pela qual essa despesa aduaneira
comporá a base de cálculo das referidas contribuições, em função do
artigo 7o da Lei no 10.865, de 2004;
22. O § 1o do artigo 15 da Lei no 10.865, de 2004, permite a apropriação
de crédito do PIS e da Cofins incorridos no desembaraço aduaneiro;
23. Em relação aos bens do ativo imobilizado, não merece prosperar o
entendimento do auditor de que os valores se referem a aquisições
utilizadas exclusivamente no tratamento e manutenção das estações de
água, pois, conforme já esclarecido, alguns itens, em face de sua
característica e aplicabilidade em qualquer unidade produtiva da
manifestante, são contabilizados nos centros de custo “mãe”, cuja
alocação posterior é determinada através de ordem de serviço,
apresentando, como forma de exemplificativa, itens cujos créditos foram
glosados e que são comprovadamente de utilização exclusiva na
manutenção do seu processo produtivo;
24. Após contestar especificamente os itens glosados, a manifestante faz
uma análise sobre o conceito de insumos para fins de apropriação dos
créditos de PIS e de Cofins, ressaltando que todos os bens e serviços
cujas aquisições foram glosadas estão inseridos em tal conceito e são de
extrema importância para sua atividade empresarial;
25. A tentativa de equiparação do conceito do IPI com o do PIS e da
Cofins não é plausível, tratando-se de tributos de materialidade
Fl. 953
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 3201-002.542 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.900725/2011-51

absolutamente distinta, conforme doutrina e jurisprudências do CARF e
do Judiciário que transcreve;
26. O conceito de insumo aplicável ao PIS e à Cofins deve ser o mesmo
aplicável ao imposto de renda, visto que, para se auferir lucro, é
necessário antes se obter receita;
27. Por fim, requer a produção de todos os meios de prova, bem como,
caso se entenda necessária, a realização de diligência, além de requerer
a realização de perícia, indicando seu perito e formulando quesitos.
A contribuinte impetrou o Mandado de Segurança no 1006998-
88.2017.4.01.3400 contra o Coordenador Geral de Contencioso
Administrativo e Judicial – Cocaj e o Subsecretário de Tributação e
Contencioso da Receita Federal do Brasil, tendo sido exarada decisão
deferindo liminar “para determinar à autoridade impetrada que proceda à
distribuição, análise e decisão das Manifestações de Inconformidade (...)
no prazo total de 90 (noventa) dias”, da qual os impetrados foram
cientificados em 17/07/2017.
Em 01/08/2017 o presente processo foi encaminhado a esta Turma de
Julgamento.

A 4a Turma da Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Salvador julgou
improcedente a manifestação de inconformidade, proferindo o Acórdão DRJ/SDR n.o 15-43.493,
de 28/09/2017 (fls. 723 e ss.), assim ementado:
ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL – COFINS
Período de apuração: 31/01/2008 a 31/03/2008
INCIDÊNCIA NÃO CUMULATIVA. HIPÓTESES DE CREDITAMENTO.
O termo “insumo” não pode ser interpretado como todo e qualquer bem
ou serviço que gera despesa necessária para a atividade da empresa,
mas, sim, tão somente aqueles, adquiridos de pessoa jurídica, que
efetivamente sejam aplicados ou consumidos na produção de bens
destinados à venda ou na prestação do serviço da atividade.
CRÉDITOS.
ALUGUÉIS
DE
MÁQUINAS
E
EQUIPAMENTOS
LOCADOS DE PESSOAS JURÍDICAS.
A atividade empresarial de “locação de bens móveis” tem natureza
distinta da atividade de “prestação de serviços”. Aquela é obrigação de
dar; esta, obrigação de fazer. Dessa forma, gastos relativos à prestação
de serviços, em que houve, inclusive, incidência do ISS, não se
caracterizam como aluguel de máquinas e locação de equipamentos.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Fl. 954
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 3201-002.542 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.900725/2011-51

Irresignada, a contribuinte apresentou, no prazo legal, recurso voluntário de fls.
746 e ss., por meio do qual aduz, em síntese, depois de relatar os fatos e tecer comentários sobre
o conceito de insumos, contesta a glosa dos seguintes itens:
a) Serviços Utilizados como Insumos (diz que, embora não vinculados
diretamente ao processo produtivo, tais serviços seriam imprescindíveis na realização de sua
atividade empresarial);
b) Créditos sobre Aluguéis de Máquinas e Equipamentos (diz que, tais despesas,
assim consideradas como aluguel de máquinas e equipamentos ou serviços utilizados como
insumos, possuiriam vinculação direta ao processo de produção da Recorrente, sendo essenciais
à consecução de suas atividades empresariais);
c) Créditos sobre Despesas Aduaneiras (diz que tais despesas geram créditos der
PIS/Cofins);
d) Peças de Reposição e Manutenção (a DRJ entendeu, equivocadamente, por
bem manter a glosa das despesas relativas às peças de reposição e manutenção que não foram
destinados aos centros de custo diretamente vinculados ao processo produtivo da Recorrente);
e) Bens do Ativo Imobilizado (ao serem adquiridos, os bens já possuíam a
finalidade certa de serem incorporados ao ativo imobilizado). Ao final, requer a conversão do
julgamento em diligência, caso se considere faltar elementos que atestem a essencialidade de
determinado bem ou serviço empregado em sua atividade fabril.
Por meio da petição de fls. 913 e ss., anexa Laudo Técnico Complementar
referente à utilização dos insumos: (i) soda cáustica; (ii) lona agrícola colorida; (iii) mangueira
conjugada oxigênio; (iv) barrilha leve; (v) lona terreiro; (vi) big bag descartável; (vii) saco
valvulado 50x70; (viii) despesa com aluguel de máquinas e equipamentos para transporte da
matéria-prima; e (ix) despesas decorrentes de serviços aduaneiros incorridos na importação da
matéria-prima.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Charles Mayer de Castro Souza, Relator.
A Recorrente apresentou pedido de ressarcimento/compensação de crédito da
Cofins não cumulativa, oriundo do 1o trimestre de 2008.
Nos autos do processo administrativo de no 13502.900721/2011-73, em que
debatidas matérias idênticas, mas referente a período diverso, convertemos o julgamento em
diligência, também aqui necessária, a fim de dirimir dúvidas de forma a permitir o julgamento do
litígio.
Nesse contexto, voto no sentido de CONVERTER O JULGAMENTO EM
DILIGÊNCIA, a fim de que a autoridade preparadora reproduza, nos presentes autos, a
diligência requerida no processo de no 13502.900721/2011-73.
Fl. 955
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 da Resolução n.o 3201-002.542 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.900725/2011-51

Ao término do procedimento, deve elaborar Relatório Fiscal Conclusivo sobre os
fatos apurados na diligência, para o qual deverão ser observados os termos da Nota SEI/PGFN no
63/2018 e do Parecer Cosit no 05/2018, sendo-lhe oportunizado manifestar-se sobre a existência de
outras informações e/ou observações que julgar pertinentes ao esclarecimento dos fatos.
Encerrada a instrução processual, a Recorrente deverá ser intimada para
manifestar-se no prazo de 30 (trinta) dias, findo o qual, sem ou com apresentação de
manifestação, devem os autos serem devolvidos a este Colegiado para continuidade do
julgamento.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Charles Mayer de Castro Souza

Fl. 956
DF CARF MF
Documento nato-digital